Tribunal: TJDFT
Processo: 0011295-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO. PARTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ADVOGADO. EXTINÇÃO. VALIDADE.
I - A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, para que este impulsione o processo, arts. 272 e 485, §1o, do CPC.
II - Reputa-se válida a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos, se a parte não comunica a mudança, arts. 77, inc. V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.
III - Apelação desprovida.